Tribunal: TJPA
Processo: 0016435-70.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016435-70.2016.8.14.0051
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: VANIA SIMONE DAMASCENO DA ROCHA, REINALDO NUNES COSTA, LUCIANE PENA CAPUCHO, MARIA ALBENICE FROZ MESQUITA, SHEYLA BENTES CARDOSO, DANIELA BENTES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ART. 1.022 DO CPC/15. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CLARA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.
Razões de inconformismo demonstrado nos declaratórios, pretendendo o Embargante, sob a alegação de vícios de omissão, a modificação do próprio mérito do julgado, com nova análise das teses defendidas, sendo inviável pela via estreita dos embargos.

2.
Rediscussão de matéria já apreciada e decidida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, os quais devem objetivar, apenas, o aprimoramento da decisão judicial.

3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível, da Comarca de Belém,

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e rejeitá-lo
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2020.

Este Julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração com pedido de efeito infringente opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o Acórdão que negou provimento ao apelo do Estado, nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO C – 131 SEAD/SESPA. LOTAÇÃO DIVERSA DA PREVISTA NO EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – SENTENÇA MANTIDA.

1 - O apelante sustenta que, em evento superveniente ao Edital, ocorreu de o Hospital Regional haver saído da estrutura organizacional da SESPA, não mais a integrando como um órgão público, o que inviabilizou a lotação dos Autores no referido Hospital, motivo pelo qual a Administração Pública cedeu os Autores para o Município de Santarém.

2 - Em que pese a possibilidade de ocorrência de fatos supervenientes alheios à vontade da Administração, quando da elaboração do edital, presume-se que a Administração Pública Estadual prevê todas as possíveis circunstâncias do certame, sendo assim, devem prevalecer a boa-fé e a segurança jurídica como princípios norteadores da Administração Pública.

3 – Não pode simplesmente a Administração Pública realizar um certame, ofertando inúmeras vagas (como no caso em tela, 263 – duzentos e sessenta e três – vagas) para um determinado cargo em determinada localidade e, após concluído o certame, simplesmente ceder os aprovados para o Município, vez que o local previsto anteriormente em edital está fora de sua estrutura organizacional. Entende-se que tal fato não se enquadra como excepcional, superveniente ou alheio à vontade da Administração Pública, haja vista que é perfeitamente previsível.

4 - Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença ora vergastada.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta que há contradição no Acórdão, uma vez que na fundamentação do voto é referido que a Administração Pública estaria adstrita a lotar os candidatos no cargo e localidade previstos no certame, alegando que não seria razoável admitir que os embargados possuam direito subjetivo a lotação em determinado hospital ou unidade de saúde.

Os embargados apresentaram as contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração opostos, Id. 2488873.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, nos termos do art. 1.024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Sem razão o embargante.

Com efeito, o embargante, inconformado com o resultado do julgamento da Turma que lhe fora desfavorável, intenta, sob o equivocado enfoque da contradição, rediscutir os fundamentos da Decisão sitiada, sem apontar vícios, em verdade, que mereçam ser sanados pela via dos Declaratórios.

O recorrente não se conforma com o destarte dado ao caso. Inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Vejamos a contradição que o ora Embargante aponta como existente:

Há contradição no julgado pois, na fundamentação do voto é referido que a Administração Pública estaria adstrita a lotar os candidatos no CARGO e LOCALIDADE previstos no certame, como se percebe dos trechos abaixo transcritos:

Deste modo, não merece guarida o argumento de que a nomeação poderia ser efetivada em quaisquer dos municípios abrangidos pelo polo escolhido, isso porque a própria administração, quando divulgou o resultado final do certame (ID nº 2062403 – fls. 47), o fez indicando expressamente os apelados como aprovados e classificados para o Polo HR Santarém, inexistindo nos autos qualquer prova documental que permita inferir sobre opção para pólo diverso.

A propósito, concernente à vinculação das nomeações ao polo escolhido, vejamos o que dispõe o edital de abertura do Concurso Público:

“6.6.1 O candidato deverá obrigatoriamente escolher o polo de

classificação ao qual deseja concorrer, conforme distribuição de vagas estabelecida no Anexo I deste edital,
e, caso seja aprovado, sua eventual nomeação estará circunscrita aos Municípios e hospitais abrangidos pelo polo previamente selecionado pelo candidato, conforme relacionado no Anexo IV deste edital
.”

Nessa linha, nos termos do voto, que segue o que consta do edital, os candidatos poderiam ser lotados no Município relativo ao polo. No caso concreto, os candidatos poderiam ser lotados no Município de Santarém, não sendo razoável admitir que possuam direito subjetivo a lotação em determinado hospital ou unidade de saúde.

Ora, entendo não haver a contradição apontada, uma vez que conforme destacado no voto no item 6.6.1 o candidato caso seja aprovado
será

nomeado aos Municípios e Hospitais abrangidos pelo polo previamente selecionado pelo candidato
. Assim, conforme o anexo IV do Edital o pólo previamente escolhido pelo candidato foi o HR Santarém que abrange tão somente o Hospital Regional de Santarém e não municípios de Santarém e outros Hospitais.

Desta feita, é evidente o despropósito dos presentes embargos, eis que a decisão embargada, trouxe em seu bojo, argumentação suficientemente clara para demonstrar em que sentido a matéria foi decidida.

Há pretensão sim, de rediscussão da matéria já apreciada e decidida de forma suficiente, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, os quais devem objetivar, apenas, o aprimoramento da decisão judicial.

Outrossim, embora tenham os presentes embargos, tal como interpostos, o propósito de prequestionamento em vista de eventual recurso a ser interposto para a instância superior, devem ser rejeitados. Isto porque, não subsiste nenhuma contradição.

Desta feita, é extremamente relevante ressaltar que o presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais, ainda mais quando não se verifica vícios do art. 1022, do NCPC no julgado.

De igual modo, o requisito do prequestionamento não pode ser entendido de modo a propiciar que os Tribunais sejam convertidos em órgãos de consultas ou de revisão de suas próprias decisões no que toca ao direito aplicado. Não se vislumbrando, pois, obscuridade, contradição ou omissão, rejeitam-se os embargos de declaração.

Além disso, os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo (omissão, obscuridade ou contradição). Neste sentido: (STJ: EDcl no MS 10.286/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção, DJ 26/06/2006). Pois, prequestionar é discutir tal ou qual matéria e não pretender modificação formal no julgado.

Nesse compasso, o STF já se manifestou acerca do tema, aduzindo que: “O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas é necessário que este tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha”. (AI-AgR 585604/ RS - RIO GRANDE DO SUL - AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, julgamento: 05/09/2006, Órgão Julgador: Primeira Turma).

Desta feita, não se encontrando caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 1022 do CPC,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém-Pa, 17 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 27/02/2020